Tribunal: TJPA
Processo: 0805388-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805388-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 5A VARA CRIMINAL DE BELÉM

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
TESE REJEITADA
.
PRIMEIRAMENTE, ESCLAREÇO QUE A AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO ACUSADO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É SUPRIDA COM A SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO, COMO,
IN CASU
, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUIZ DE PLANTÃO, CONFIGURANDO, ASSIM, MERA IRREGULARIDADE, ALÉM DE SE JUSTIFICAR TAL AUSÊNCIA POR CONTA DA ATUAL CIRCUNSTÂNCIA DE PANDEMIA DO COVID-19 EM QUE ESTAMOS INSERIDOS.

APESAR DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXPRESSAR A NECESSIDADE DE, AO RECEBER O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZAR AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E, TÃO SOMENTE APÓS A AUDIÊNCIA, ANALISAR ACERCA DO RELAXAMENTO DE PRISÃO, LIBERDADE PROVISÓRIA OU NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, AS QUESTÕES SANITÁRIAS E DE SAÚDE PÚBLICA ECOAM MAIS FORTE. DITO ISSO, RESTA INDENE DE DÚVIDAS QUE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COLOCARIA EM RISCO A SAÚDE DE DIVERSOS AGENTES DA PERSECUÇÃO PENAL, ASSIM COMO DOS PRÓPRIOS AUTUADOS, QUE TERIA SUA SAÚDE POSTA EM RISCO AO TER CONTATO COM INÚMERAS PESSOAS (SENDO POSSÍVEL VETOR DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS). O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCLUSIVE, PUBLICOU RECOMENDAÇÃO (RECOMENDAÇÃO 62 DE 17 DE MARÇO DE 2020), ADUZINDO, EM SEU ARTIGO 8º, QUE “
EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EXCLUSIVAMENTE DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO SANITÁRIA, COMO FORMA DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS, CONSIDERAR A PANDEMIA DE COVID-19 COMO MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA FORMA PREVISTA PELO ART. 310, PARÁGRAFOS 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
”.

2.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS, TRATANDO-SE DE PESSOA POTENCIALMENTE PERIGOSA.

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A SITUAÇÃO ATÍPICA ENFRENTADA PELO PAÍS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE ANO, NÃO DEVE SERVIR DE PRETEXTO PARA JUSTIFICAR A LIBERDADE DO PACIENTE, COM O SINGELO ARGUMENTO DE QUE HÁ RISCO DE CONTÁGIO NOS PRESÍDIOS LOTADOS, POIS ADMITIR-SE TAL ARGUMENTAÇÃO IMPORTARIA EM DETERMINAR-SE A SOLTURA DE TODOS OS PRESOS QUE SE ENCONTRAM NO ERGÁSTULO, INDISTINTAMENTE, O QUE ACARRETARIA AFUNDAR O PAÍS NUM CAOS INIMAGINÁVEL, IMPONDO-SE À SOCIEDADE ENFRENTAR, ALÉM DA PANDEMIA, QUE JÁ ACARRETA PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS A TODOS, TAMBÉM A VIOLÊNCIA E A PROPAGAÇÃO EXPONENCIAL DA CRIMINALIDADE E DA DESORDEM GENERALIZADA QUE EMERGIRIA DESSA HIPÓTESE ABSURDA QUE VEM SENDO DEFENDIDA POR TANTOS CAUSÍDICOS.
NESSA PERSPECTIVA,
INEXISTE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO QUANTO AO COVID-19,
MUITO PELO CONTRÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), O ORA PACIENTE
APRESENTA-SE EM CONDIÇÕES CLINICAS ESTÁVEIS E SEM QUEIXAS DE SAÚDE
.
ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

45ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 01

de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o Paciente foi preso
em flagrante, acusado de suposto envolvimento nos delitos esboçados nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, juntamente com o acusado Breno Oliveira da Costa. Relata, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Além disso, o paciente foi vítima de um assalto que resultou em um golpe de arma branca (faca), que perfurou seu pulmão, sendo submetido à uma cirurgia, com perda superior a 50% da capacidade do pulmão atingido, que o coloca no grupo de risco em relação ao COVID-19.

Por fim, aduz que a prisão seria ilegal, também, por não ter sido realizada audiência de custódia e por ter sido decretada de ofício, isto é, sem representação do Ministério Público nem da autoridade policial.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior às fls. 31/34, dos autos, vez que não vislumbrou presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pleito requerido, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, razão pela qual a indeferiu.

Em sede de informações (42/43),
o magistrado singular informou:

-
Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo representante do Ministério Público em face de ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO e BRENO OLIVEIRA DA COSTA, dando-os como incursos no delito do Artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, uma vez que, em tese, conforme constante na Denúncia, os Acusados teriam sido flagrados em seu poder com 04 embalagens (sendo duas embalagens maiores, confeccionadas em plástico branco, fita adesiva marrom e plástico verde; e duas menores feitas em plástico incolor) contendo substância pulverulenta branca, pesando no total 2107,7 gramas, posteriormente confirmado ser cocaína.

- A prisão em flagrante se deu em 18/02/21, tendo sido convertida em prisão preventiva durante a análise da legalidade da prisão.

- Em 07/03/21 foi protocolado pedido de revogação de prisão em favor do Paciente, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido e em 22/03/21 foi indeferido pelo MM. Juiz da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares.

- Em 03/04/21 foi citado o Réu Elessandro Nascimento e em 11/04/21 foi apresentada sua resposta à acusação.

- O Acusado requereu novamente em 15/04/21 a revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento, e em 10/05/21 este juízo indeferiu o pleito.

- Por fim, está designado o dia 23/06/21 às 10:30h para audiência de instrução e julgamento.

Nessa Superior Instância,
o Procurador de Justiça através do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
do
writ
, e, no mérito pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
a fim de que seja mantida a prisão preventiva do ora paciente, por não se configurar constrangimento ilegal.

Requisitei ainda informações à SEAP, acerca do estado de saúde do paciente,
a qual informou que

há 02 anos o paciente passou por um procedimento cirúrgico por motivo de ferimento por arma de fogo, em hospital localizado fora do país. Tal procedimento ocasionou a retirada de 01 dos seus pulmões (Lado esquerdo). Possui cicatriz em nível das costelas torácicas do lado esquerdo, no entanto não apresenta exames que comprovem tal retirada. Refere falta de ar. Foi realizado teste rápido para HIV, Sifilis e Hepatite B, com todos os resultados não reagentes.
No momento da avaliação apresentava-se em condições clinicas estáveis e sem queixas de saúde. (fls. 91/93).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.

Como mencionado alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 14/06/2021, em favor de
ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO
, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da ilegalidade da decretação da prisão do paciente,
pois não houve audiência de custódia, além de encontrar-se enfermo, o que autorizaria a revogação da prisão preventiva.

No que concerne à alegação da ilegalidade por ausência de audiência de custódia
,
entendo que não merece prosperar,

restando inviabilizada
, em razão da atual situação mundial que se alastra em face do novo corona vírus, que tem feito vítimas fatais, o que atende, inclusive à recomendação do CNJ (Recomendação 62/2020).

Ora, apesar do Código de Processo Penal expressar a necessidade de, ao receber o auto de prisão em agrante, realizar audiência de custódia e, tão somente após a audiência, analisar acerca do relaxamento de prisão, liberdade provisória ou necessidade de decretação de prisão preventiva, as questões sanitárias e de saúde pública ecoam mais forte. Dito isso, resta indene de dúvidas que a realização da audiência de custódia colocaria em risco a saúde de diversos agentes da persecução penal, assim como dos próprios autuados, que teria sua saúde posta em risco ao ter contato com inúmeras pessoas (sendo possível vetor de disseminação do vírus).

O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, publicou recomendação (Recomendação 62 de 17 de março de 2020), aduzindo, em seu artigo 8º, que “
em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
”.

Quanto ao tema, entende a jurisprudência pátria, em julgados recentes:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...]. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÂO CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO
. 1. Em relação a não realização da audiência de custódia, importa registrar que o juízo fundamentou tal providência com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude do excepcional cenário vivenciado pela pandemia do Covid-19, o que, então, afasta, no caso concreto, eventual nulidade por não ter ocorrido a referida solenidade. 2. [...]. 3.. Ausente qualquer ilegalidade no decreto preventivo ou na manutenção da segregação cautelar. 4. Prisão preventiva mantida. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084237379, Sexta Câmara Criminal, TJRS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 25/06/2020).

Também, as duas Turmas do Supremo Tribunal de Justiça, mesmo após a edição da Lei nº 13.964/2019, têm entendido que a ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva decretada, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais do preso, na parte que interessa:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. [...]. RECURSO DESPROVIDO. [...] VI -
Não
há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual"
(RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). VII - Consoante entendimento iterativo desta Corte: "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]" (RHC 115.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/11/2019, grifei) [...] Recurso ordinário desprovido.
(RHC 129.574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. [...]. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...].
2. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva
, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais.
[...] 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
(RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

O Supremo Tribunal Federal tem julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA – ALGEMAS – USO INDEVIDO. A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. [..].
(HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22/06/2020).

Esclareço ainda que a ausência de submissão do acusado à audiência de custódia é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como
, in casu
, a decretação da prisão preventiva pelo juiz de plantão, configurando, assim, mera irregularidade, além de se justificar tal ausência por conta da atual circunstância de pandemia do Covid-19 em que estamos inseridos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
. A inviolabilidade do domicílio é excepcionada pela própria Constituição Federal nos casos, dentre outros, de flagrante delito. Caso em que os policiais flagraram o paciente vendendo drogas na frente da casa, sendo apreendidas substâncias entorpecentes em poder dele, o que legitimou a entrada dos agentes no imóvel onde foi apreendida mais drogas. ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. A ausência da audiência de custódia, embora configure uma irregularidade, não importa no reconhecimento de nulidade, visto que é fato anterior à denúncia que não contamina os atos processuais, e tampouco importa na concessão de liberdade ao paciente, quando está segregado a título de prisão preventiva, cujo decreto torna prejudicado o objeto da audiência em questão. Precedentes do STJ. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084384981, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 28-08-2020).

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

No que tange ao
risco de contaminação pela pandemia do covid-19
,
verifico a impossibilidade de concessão no momento, explico.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19,
muito pelo contrário, conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP),
há 02 anos o paciente passou por um procedimento cirúrgico por motivo de ferimento por arma de fogo, em hospital localizado fora do país. Tal procedimento ocasionou a retirada de 01 dos seus pulmões (Lado esquerdo). Possui cicatriz em nível das costelas torácicas do lado esquerdo, no entanto não apresenta exames que comprovem tal retirada. Refere falta de ar. Foi realizado teste rápido para HIV, Sifilis e Hepatite B, com todos os resultados não reagentes.
No momento da avaliação apresentava-se em condições clinicas estáveis e sem queixas de saúde.

Acrescenta ainda, que o custodiado segue em acompanhamento pela equipe de saúde da unidade, em nível de atenção básica e quando houver necessidade de tratamento em maior complexidade, é realizada a saída do mesmo mediante disponibilidade de escolta.

Por sinal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a indigitada recomendação não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar e indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais, não implicando em automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. 2. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]” (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 3. Na hipótese, não há comprovação do preenchimento de todos os pressupostos, pois consta nos documentos acostados, notadamente no relatório médico, que o Agravante possui 33 (trinta e três) anos de idade, está sendo devidamente medicado e assistido pela equipe médica do estabelecimento prisional e a enfermidade (hipertensão arterial) está controlada. 4. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC 131.833/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia, que já perdura há mais de ano, não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente, com o singelo argumento de que há risco de contágio nos presídios lotados, pois admitir-se tal argumentação importaria em determinar-se a soltura de todos os presos que se encontram no ergástulo, indistintamente, o que acarretaria afundar o país num caos inimaginável, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, que já acarreta prejuízos consideráveis a todos, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem generalizada que emergiria dessa hipótese absurda que vem sendo defendida por tantos causídicos.

Assim, tenho por legítimos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para manter a constrição cautelar do Paciente, razão pela qual se mostra inviável a concessão da ordem requerida.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 31/08/2021